Tribunal: TJDFT
Processo: 0720636-89.2019.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM PEDIDO DE GUARDA DOS FILHOS E ALIMENTOS. DIVÓRCIO DECRETADO. REGULAMENTAÇÃO DA GUARDA E FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DOS FILHOS COMUNS. SEPARAÇÃO DE FATO INCONTROVERSA. MARCO TEMPORAL CONTROVERTIDO. INFIRMAÇÃO DO TERMO FIXADO. POSTERGAÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA. PARTILHA DO PATRIMÔNIO COMUM ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO CONJUGAL. CASAMENTO. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. VALORES DESPENDIDOS COM REFORMA DE IMÓVEL RESERVADO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REVERSÃO DOS IMPORTES À MANUTENÇÃO DO LAR COMUM. PRELIMINARES. RESOLUÇÃO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTAR AFETA AO GENITOR DESPROVIDO DA GUARDA DOS FILHOS MENORES. DECORRÊNCIA LÓGICA DO REGIME DE GUARDA UNILATERAL FIXADA E DA OBRIGAÇÃO DO GENITOR DE CONCORRER PARA MANUTENÇÃO DA PROLE. SENTENÇA CONFORME OS LIMITES DA LIDE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NO CURSO PROCESSUAL. NOVO PEDIDO EM GRAU DE APELO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. VIABILIDADE. BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO. ELISÃO DA CONDIÇÃO D BENEFICIÁRIA. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. PEDIDO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM SEDE DE APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. QUALIFICAÇÃO (CPC, ART. 80, II). ELEMENTO SUBJETIVO. EXISTÊNCIA. QUALIFICAÇÃO DA LITIGÂNCIA TEMÉRÁRIA. MULTA APLICADA. DOCUMENTO NOVO (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. ENQUADRAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E DESPROPORCIONAL. QUALIFICAÇÃO. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. DIVISÃO ENTRE OS LITIGANTES. NECESSIDADE (CPC, ART. 86). APELO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. ACÓRDÃO. OMISSÕES, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. DOCUMENTOS. APRESENTAÇÃO EM CONJUNTO COM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENQUADRAMENTO COMO NOVOS. INVIABILIDADE. CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE.

1. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documentos que, conquanto disponíveis e passíveis de apresentação atempada, impassíveis, pois, de serem qualificados como novos, somente foram colacionados por ocasião da formulação de embargos de declaração.

2. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

3. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.

4. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.

5. A circunstância de não se conformar com a exegese que confere tratamento normativo à matéria controvertida e nortearam a conclusão estampada não tem o condão de ensejar sua caracterização como contraditória, omissa ou obscura, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.

6. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.

7. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.